Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702262-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: LEONARDO NAVES CAVALCANTE, FABIOLA GOMES DE CARVALHO, LEONARDO NAVES CAVALCANTE 80268307172, 45.294.197 FABIOLA GOMES DE CARVALHO DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED para identificar eventual vínculo empregatício do executado. Alega o agravante que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, sendo necessária a consulta pleiteada para verificar se o devedor possui vínculo empregatício. Pede a antecipação da tutela recursal. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Verifica-se, todavia, que não há urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. A execução tramita desde 2021 e somente agora o exequente pediu a consulta ao CAGED. Além disso, o feito não será extinto imediatamente, pois estão pendentes diligências de citação da outa executada. Inexistindo urgência, o pedido deverá ser analisado pela Turma Recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA